Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001653-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE FERNANDES - CPF: 327.712.661-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças contra decisão que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD, embora tenha deferido a penhora e avaliação dos bens localizados em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD, no âmbito da execução fiscal, como medida apta a assegurar a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema RENAJUD permite a imposição de restrições sobre veículos, inclusive de circulação, como instrumento de efetivação de ordens judiciais e integração com o DENATRAN.

4.

A restrição de circulação impede a transferência, o licenciamento e o uso do veículo, viabilizando sua localização, apreensão e posterior expropriação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição de circulação de veículos via RENAJUD como meio legítimo para assegurar a efetividade da execução.

6.

A simples localização de veículos ou restrição de transferência mostra-se insuficiente para garantir a constrição, especialmente diante da dificuldade de localização física dos bens.

7.

A medida não é desproporcional, pois visa assegurar o cumprimento da decisão judicial e a satisfação do crédito público, encontrando respaldo no regulamento do próprio sistema RENAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a imposição de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD em execução fiscal como medida destinada a garantir a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário.

2.

A restrição de circulação mostra-se adequada quando a mera identificação ou restrição de transferência não assegura a localização e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 840, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.127.645/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0009050-70.2014.8.11.0004, ajuizada em face de Carlos Henrique Fernandes, indeferiu o pedido de imposição de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre os veículos localizados em nome do Executado, sob o fundamento de que a medida, naquele momento processual, mostrava-se desarrazoada e destituída de demonstração concreta de necessidade, não obstante tenha sido deferida a penhora e avaliação dos referidos bens.

Nas razões recursais, sustenta o Agravante que a penhora e a localização de veículos, em sede de execução fiscal, revelam-se, em regra, de difícil concretização quando não acompanhadas da imposição de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD.

Aduz que, na ausência dessa medida, resta comprometida a própria efetividade do referido sistema, uma vez que a simples identificação de veículos registrados em nome do executado não garante sua localização para fins de constrição, avaliação e subsequente expropriação.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento,
para que seja reformada a decisão de agravada, a fim de que seja determinada a imposição de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre os veículos identificados.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 341942884).

Não houve apresentação de contraminuta (id. 342247885).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a insurgência recursal dirige-se contra a decisão que, no âmbito da execução fiscal, indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD, ao fundamento de ausência de demonstração da necessidade da medida, embora tenha deferido a penhora e avaliação dos bens localizados em nome do executado.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Barra do Garças ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Carlos Henrique Fernandes, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 8.500,84 (oito mil quinhentos reais e oitenta e quatro centavos), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 174541/0, 174542/0, 174543/0, 174544/0, 174545/0, 174547/0, 174548/0, 174549/0, 174546/0, 174550/0, 174551/0 e 174552/0, relativas a débitos de IPTU regularmente constituídos e inscritos em dívida ativa, decorrentes do não recolhimento do tributo nos exercícios correspondentes, vinculados a imóveis de titularidade do executado.

No curso do trâmite processual, foram localizadas diversas motocicletas registradas em nome do executado, motivo pelo qual o Município exequente requereu a constrição judicial dos referidos bens, com a respectiva penhora e avaliação, pleiteando, ainda, a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD.

Ao apreciar os requerimentos formulados pelo Exequente, o Juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] A princípio, indefiro o pedido de restrição de circulação, pois reputo, por ora, desarrazoada uma vez que o exequente não demostrou a necessidade da medida extrema, isso, considerando que, apesar de localizado veículos em nome do executado nos bancos de dados do órgão de trânsito, sabe-se que a propriedade se efetiva pela tradição.

Em outras palavras, a contrição mais gravosa como requerida pelo ente tem o condão de prejudicar terceiro de boa-fé.

Sob outra perspectiva, defiro a penhora e avaliação dos veículos no endereço indicado pelo exequente.

Da penhora, intime-se o executado.

Penhorado os veículos, nomeio o ente exequente como fiel depositário (Art. 840, §1º, CPC), a fim de garantir a efetiva alienação dos bens.

Transcorrido o prazo da intimação da penhora, intime-se o exequente para indicar a forma de expropriação.”.

Na hipótese em exame, a controvérsia central consiste em verificar a viabilidade de imposição de restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD, no âmbito da execução fiscal, como instrumento apto a assegurar a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário.

De início, importa destacar que o sistema RENAJUD constitui ferramenta eletrônica que promove a integração entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, permitindo o cumprimento, em tempo real, de ordens judiciais relativas a veículos registrados no RENAVAM. Por meio desse sistema, é possível a imposição de diversas modalidades de restrição, tais como aquelas referentes à transferência, licenciamento, circulação e anotação de penhora.

A restrição de circulação, também denominada restrição total, implica o impedimento da transferência de propriedade do veículo, da emissão de novo licenciamento junto ao RENAVAM, bem como veda a sua circulação, autorizando, inclusive, o recolhimento do bem a depósito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido “
da possibilidade de ser determinada a restrição de circulação de veículo automotor, via Sistema Renajud, visando conferir efetividade às pretensões executórias
” (REsp n. 2.127.645/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de
12/3/2026
).

No mesmo sentido, este sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículos penhorados via Sistema RENAJUD, em sede de execução fiscal, limitando-se à restrição de transferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de imposição de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD em execução fiscal, como meio de garantir a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição de circulação de veículos via RENAJUD em execuções fiscais, visando viabilizar a localização, apreensão e penhora dos bens para satisfação do crédito exequendo.

4. A mera restrição de transferência mostra-se insuficiente quando a tentativa de penhora presencial resulta infrutífera, sendo necessária a restrição de circulação para evitar a alienação ou ocultação dos bens e garantir a efetividade da execução fiscal.

5. A medida não se revela desproporcional, pois visa assegurar o cumprimento de decisão judicial e a satisfação do crédito público, havendo previsão expressa no Regulamento RENAJUD para imposição desse tipo de restrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "É cabível a imposição de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD em execuções fiscais, quando necessária para garantir a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário, especialmente nos casos em que a tentativa de penhora presencial resulta infrutífera."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185-A; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1778360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/10/2019; STJ, REsp 1151626/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10276537420238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 06/05/2024).

Nesse cenário, à luz da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, revela-se cabível a imposição de restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD, como providência apta a assegurar a efetividade da execução fiscal, viabilizando a localização, apreensão e ulterior constrição dos bens para a satisfação do crédito tributário.

Cumpre destacar que tal medida não se revela desproporcional ou excessivamente onerosa, porquanto se destina a garantir o cumprimento da decisão judicial e a tutela do crédito público, encontrando, ademais, respaldo expresso no próprio Regulamento do sistema RENAJUD quanto à possibilidade de imposição dessa modalidade de restrição.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a imposição de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre os veículos registrados em nome do executado, como medida destinada a assegurar a efetividade da execução fiscal e a satisfação do crédito tributário exequendo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026